Tribunal: TJBA
Processo: 8025636-37.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025636-37.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEILA SANTOS DAMASCENO SA

Advogado(s)
:
ITALO DA CONCEICAO BRAGA SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CREFISA SEGUROS S/A. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE. LEGITIMIDADE DA CREFISA S/A. MANUTENÇÃO DESTE CAPÍTULO SENTENCIAL. MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. VALIDADE DO CONTRATO E INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame

Ação proposta pela consumidora buscando a declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo pessoal, repetição do indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de negativação indevida de dívida supostamente quitada, apesar de descontos regulares. A sentença acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da Crefisa Seguros S.A., julgando o mérito improcedente contra a Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, por entender que a autora não comprovou o adimplemento do contrato, afastando o pleito indenizatório e a repetição do indébito.

II. Questão em discussão

Legitimidade passiva da Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos em face da inicialmente indicada Crefisa Seguros S.A..

Validade e eficácia do contrato de empréstimo pessoal com cláusula de débito em conta corrente.

Existência de inadimplemento contratual por parte da consumidora.

Configuração de ato ilícito da instituição financeira a ensejar a declaração de inexistência de débito e a repetição do indébito.

Ocorrência e quantificação de danos morais em razão de negativação.

Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva da Crefisa Seguros S.A. foi corretamente acolhida, pois a relação contratual se deu com a Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, que foi devidamente incluída no polo passivo. O contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes é válido e prevê expressamente a forma de pagamento mediante débito em conta corrente, bem como a possibilidade de débitos fracionados e de incidência de encargos moratórios em caso de inadimplemento.

A Apelante não demonstrou o adimplemento integral do débito, enquanto a Apelada e os extratos do Sistema de Informações de Crédito (SCR) da própria Autora evidenciam a existência da dívida e o seu inadimplemento, com registros de saldo insuficiente para os débitos. Inexistindo adimplemento e sendo válida a contratação, a manutenção do nome da devedora em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor, não havendo ato ilícito a justificar a declaração de inexistência de débito ou a repetição de valores.

A ausência de ato ilícito afasta a configuração de danos morais, porquanto a negativação decorreu de dívida legítima e inadimplida. Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com a ressalva da suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8025636-37.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LEILA SANTOS DAMASCENO SA
e como apelado
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
AFASTAR A PRELIMINAR e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora